Tribunal: TJMT
Processo: 1045896-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045896-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA DE LOIOLA - CPF: 020.486.911-02 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045896-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045896-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luzia de Loiola.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA REPESCA. AUXÍLIO A PESCADORES ARTESANAIS. EXIGÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual pescadora profissional artesanal pleitea sua inclusão retroativa no programa REPESCA, bem como o pagamento do auxílio pecuniário mensal correspondente, sob o argumento de que não tomou conhecimento da abertura do cadastramento por deficiência na divulgação institucional por parte do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a alegada insuficiência de divulgação do cadastramento no programa REPESCA justifica a inclusão da parte autora fora do prazo e o pagamento retroativo do auxílio previsto na Lei Estadual n.º 12.197/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n.º 12.197/2023 condiciona o recebimento do auxílio pecuniário ao cadastramento prévio no Registro Estadual de Pescadores Profissionais (REPESCA), nos termos do artigo 46-B e parágrafos, sendo este requisito indispensável para a concessão do benefício.

4.

O Estado de Mato Grosso comprovou nos autos que promoveu ampla divulgação institucional do cadastramento, por meio de diversos canais de comunicação, incluindo sites oficiais, rádio, TV e apoio das colônias de pescadores, em cumprimento ao dever de publicidade.

5.

A própria autora reconheceu ter procurado a Colônia de Pescadores local, demonstrando conhecimento da existência do programa e da necessidade de cadastramento, o que descaracteriza a alegação de desconhecimento absoluto.

6.

A vulnerabilidade socioeconômica ou digital da autora, embora relevante no plano social, não afasta a obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos formais expressamente previstos em lei, sobretudo quando não há demonstração de falha administrativa específica e individualizada que tenha inviabilizado o acesso.

7.

Em 2025, a autora realizou cadastramento tempestivo, mas foi reprovada por pendência documental e não por perda de prazo, tendo inclusive sido oportunizado prazo para regularização, que não foi aproveitado pela parte.

8.

A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve respeitar os limites da legalidade e da separação dos poderes, sendo incabível a concessão de benefícios em desconformidade com os critérios objetivos legalmente estabelecidos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão no programa REPESCA e o recebimento do auxílio pecuniário previsto na Lei Estadual n.º 12.197/2023 exigem, como requisito objetivo, o cadastramento no prazo estipulado pela Administração Pública.

2.

A alegação genérica de vulnerabilidade social ou deficiência na divulgação institucional não autoriza a flexibilização dos critérios legais quando há comprovação de publicidade adequada e de que o prazo foi oportunamente disponibilizado.

3.

O Poder Judiciário não pode, sob o fundamento de justiça distributiva, dispensar requisitos objetivos legalmente fixados para a implementação de políticas públicas, sob pena de afronta à legalidade e à isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, II, e 37, caput; Lei Estadual n.º 12.197/2023, artigo 46-B; Decreto Estadual n.º 458/2023; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3º, I e § 4º, III; Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 0000227-39.2016.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/05/2024, DJe 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045896-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045896-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luzia de Loiola.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Luzia de Loiola.

Ação:

Obrigação de Fazer – cadastramento no programa Repesca
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 323249372)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 323249373): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 323249376): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045896-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045896-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luzia de Loiola.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Luzia de Loiola contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de inclusão da autora no Sistema REPESCA e de pagamento retroativo do Auxílio Assistencial Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual a autora, pescadora profissional artesanal residente em Nobres-MT, alegou não ter tido ciência oportuna dos prazos para cadastramento no programa devido à divulgação inadequada por parte do Estado.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve publicidade insuficiente e não dirigida ao interior, destacando sua vulnerabilidade socioinformativa (escolaridade até a 6ª série, dificuldades com meios digitais) e argumentando que o Estado não comprovou a efetividade da divulgação nas comunidades rurais.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que houve ampla divulgação através de diversos meios de comunicação desde 2023, que a própria autora admitiu ter procurado a Colônia de Pescadores (demonstrando conhecimento da necessidade de cadastramento), e que não se cadastrou nem em 2024 nem em 2025, sendo que, neste último ano, seu cadastro foi reprovado por pendência documental e não por intempestividade.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a alegada insuficiência de divulgação do programa REPESCA justifica a inclusão da recorrente fora do prazo estabelecido e o pagamento retroativo do auxílio pecuniário.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo buscar a solução mais justa e efetiva para os conflitos, sempre respeitando os limites legais estabelecidos.

No caso em análise, a Lei Estadual n.º 12.197/2023 estabeleceu critérios objetivos para o recebimento do Auxílio Assistencial Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais, sendo requisito essencial a inscrição no Registro Estadual de Pescadores Profissionais (REPESCA), conforme dispõe o art. 46-B, § 1º:

“Art. 46-B

O Estado de Mato Grosso pagará auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais habilitados no REPESCA nos meses em que não coincidirem com o período de defeso no Estado de Mato Grosso, pelo período de 3 (três) anos, a partir de 2024, no valor de 01 (um) salário mínimo por mês.

§ 1º

O auxílio será devido aos pescadores profissionais e artesanais inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA que:

I - comprovem residência fixa no Estado de Mato Grosso;

II - comprovem que faziam da pesca artesanal, nos rios do Estado de Mato Grosso, sua profissão exclusiva e meio de vida principal, de forma ininterrupta, até a data de publicação desta Lei;

III - estejam inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA;

IV - estejam inscritos no Registro Geral de Pesca (RGP).

§ 2º

A verificação do atendimento dos critérios de elegibilidade e permanência no programa de auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais poderá ser realizada, a qualquer tempo, por meio do cruzamento de informações constantes no REPESCA e RGP, confrontadas com os registros administrativos oficiais.

§ 3º

A concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal, nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei.

§ 4º

O auxílio pecuniário dos pescadores profissionais artesanais não será pago durante o período de defeso, considerando que serão atendidos pelo benefício de seguro-desemprego, estabelecido pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.

§ 5º

O auxílio pecuniário dos pescadores profissionais artesanais é direito pessoal e intransferível.

§ 6º

O Estado de Mato Grosso deverá regulamentar o auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais do Estado de Mato Grosso em até 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.

§ 7º

Depois de decorrido o prazo de 3 (três) anos previsto no caput deste artigo, poderão ocorrer eventuais prorrogações do auxílio pecuniário com base em relatório conclusivo emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio de seu observatório criado pela presente Lei”.

O Decreto n.º 458/2023 regulamentou a lei, estabelecendo que o cadastro deve ser realizado de forma virtual pelo pescador ou por terceiro que o auxilie, dentro dos prazos estabelecidos pela Administração.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o Estado demonstrou ter realizado divulgação do programa através de diversos meios de comunicação, incluindo sites oficiais, veículos de imprensa, rádios e televisões locais, conforme documentação juntada aos autos.

A própria recorrente admitiu ter procurado a Colônia de Pescadores local para se informar sobre o cadastramento, o que demonstra que tinha conhecimento da existência do programa e da necessidade de cadastramento. O fato de ter sido informada de que o prazo já havia se encerrado não afasta sua responsabilidade por não ter se cadastrado tempestivamente.

Quanto ao argumento sobre vulnerabilidade socioinformativa, embora seja uma realidade que merece atenção das políticas públicas, não pode servir como justificativa para o descumprimento de prazos legalmente estabelecidos, especialmente quando a própria interessada demonstrou ter tido acesso às informações através da Colônia de Pescadores.

Importante destacar que a manifestação técnica da SETASC esclareceu que a recorrente não apresentou requerimento em 2024 e que, em 2025, embora tenha se cadastrado dentro do prazo, seu pedido foi reprovado por pendência documental, havendo inclusive período específico para regularização (14 a 28 de fevereiro de 2025), do qual a recorrente não se utilizou.

Logo, não restou comprovado que a autora perdeu o prazo para o cadastramento por culpa da administração pública. Pelo contrário, o que se colige do feito é que o prazo foi cumprido, mas não houve a demonstração dos requisitos para a concessão da benesse.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o Poder Judiciário não pode interferir indevidamente nas políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo, especialmente quando estas foram devidamente regulamentadas e estabelecem critérios objetivos e isonômicos para a concessão de benefícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E MULTA – DESCUMPRIMENTO E ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000227-39.2016.8.11 .0004, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2024)”.

Permitir a inclusão da recorrente no Sistema REPESCA fora do prazo estabelecido, além de violar o princípio da isonomia em relação aos demais pescadores que cumpriram os requisitos temporais, representaria indevida interferência judicial na política pública, contrariando o princípio da separação dos poderes.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há como acolher os argumentos recursais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno a parte autora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025